Tribunal: TCU
Processo: 024.439/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7258/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa do Sr. Jorge Baldi, ex-Diretor do Hospital Universitário, por análise de mérito imposta no item 9.2 do Acórdão 9935/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar cumpridas as medidas constantes do item 9.5 do Acórdão 9935/2016-TCU-Segunda Câmara ; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Município de Juiz de Fora/MG, à Fundação de Apoio ao Hospital Universitário em Juiz de Fora/MG e à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.439/2012-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio ao Hospital Universitário em Juiz de Fora/MG (01.327.887/0001-90); Jorge Baldi (XXX.592.626-XX); Maria Margarida Martins Salomão (XXX.210.396-XX). 1.2. Interessados: Procuradoria da República/MG - MPF/MPU (26.989.715/0016-99); Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Rodrigo Esteves Santos Pires (OAB/MG 76.575), Luiz Felipe de Assis dos Santos (OAB/MG 140.991) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.